Tribunal: TJPA
Processo: 0014420-77.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014420-77.2018.8.14.0401

APELANTE: JORGE BELEM TRINDADE JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.297, DO CP – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO POR FALTA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDURA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – 1
. Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas, através do auto de apresentação e apreensão e,

por laudo de perícia técnica realizada na carteira nacional de habilitação (CNH) encontrada com o apelante por ocasião de sua prisão, bem como, através de outras provas produzidas em sede de inquérito policial e corroboradas em juízo;

2.

Não há como absolver o apelante, por atipicidade da conduta, por ser o crime de natureza abstrata, sendo suficiente para a sua ocorrência, a contrafação ou a modificação do documento público, que continha elementos à evidenciar a prática criminosa, com a foto do acusado que não correspondia ao nome inserido na carteira nacional de habilitação
3.
RECURSO

CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JORGE BELÉM TRINDADE JÚNIOR,
através de advogado
, interpôs o presente recurso contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que a Delegacia de Repressão a Roubo e Bancos e Antissequestros da polícia civil do Estado do Pará, investigava uma associação criminosa especializada em arrombamentos praticados em agências bancárias e, no decorrer das apurações ficou demonstrado que um dos integrantes do grupo criminoso, tratava-se do denunciado Jorge Belém Trindade Júnior, conhecido pela alcunha de “JB”.

Infere-se dos autos, que após o recebimento de denúncia anônima, policiais receberam a informação que o acusado estaria no bairro do Tenoné, quando no dia 25/06/2018, por volta de 13h00, uma equipe da polícia civil se deslocou até o local, flagrando Jorge Belém Trindade Júnior portando uma carteira nacional de habilitação com o nome de terceiro, Fabiano Corrêa Salgado, mas com a fotografia do denunciado, documento este que foi adquirido pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, sendo o acusado preso em flagrante delito pelos crimes previstos no art. 297 e 302, ambos do Código Penal.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o acusado pelo crime previsto no art. 297, do CPB, sendo a ele imposta à pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, ante a reincidência constatada nos autos e, ao pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa
.

Inconformado interpôs o presente recurso, pugnando por sua absolvição, por falta de provas e/ou atipicidade da conduta, alegando que a perícia realizada no documento apreendido confirmou que o apelante não realizou qualquer adulteração na CNH apreendida, aduzindo que não há qualquer outra prova que ratifique à prática do crime.

O Ministério Público em contrarrazões opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

À revisão para julgamento no plenário virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante postula por sua absolvição, por falta de provas da prática do crime de falsificação de documento público e/ou atipicidade da conduta, alegando, em síntese, que o laudo pericial acostado aos autos, ratificou que não houve qualquer adulteração na CNH com ele encontrada, quando de sua prisão pela polícia civil.

Todavia, tal argumento não merece ser acolhido.

In
casu, diversamente do que afirma a defesa, entendo que a
materialidade
do delito do crime previsto no art. 297, do CP, resta devidamente provada, primeiro, através do
auto de apresentação e apreensão
(fls.280,ID 5023320),

do qual consta que foi apreendido pela equipe da DRCO, quando da prisão do ora apelante, a
carteira nacional de habilitação (CNH) n.°06797743896,
emitida em 16/05/2018,
onde consta a
foto
do acusado JORGE BELÉM TRINDADE JÚNIOR, porém com o nome de outra pessoa, FABIANO CORRÊA SALGADO
, bem como através do
Laudo Pericial

n.°2018.000405-DOC
(fls.161, ID 5023329), produzido pelo Instituto de Criminalística,

que assim concluiu: “Que a
Carteira Nacional de Habilitação n.° 1602924080, de registro 0697743896, em nome de
FABIANO CORRÊA SALGADO

(anexo 1), apresenta o suporte de papel autêntico, não sendo detectada alteração documental na mesma,
porém não temos acesso ao Sistema de Informação do DETRAN/PA,
para a verificação da fotografia do titular
”
.

Com efeito, observo que embora o laudo pericial, confirme que o papel utilizado na confecção da carteira nacional de habilitação seja autêntico, entendo que o delito de
falsificar
de forma total ou
parcial
, documento público, bem como a
alteração

do documento público verdadeiro
, conforme disposto no
art. 297, do CP
, resta plenamente comprovado, primeiro porque, constata-se de plano a existência clara de diversidade nos dados do referido documento, a começar pela fotografia do titular da CNH, que como ratificado pelo laudo pericial, não pôde ser confirmada, por ausência

de acessibilidade do sistema de informações do DETRAN.

Logo, a CNH em questão, em que pese a existência de papel verdadeiro na sua confecção, foi
alterada

parcialmente
,
pois contém a foto do acusado, porém com o nome de outra pessoa
, estando consumado o crime em razão da simples alteração ou mesmo com a
contrafação
, que significa a falsificação do documento público de modo a iludir sua autenticidade, o que é o caso dos autos.

Além do mais, a falsidade documental em questão pode ser plenamente corroborada através de outros meios de prova carreados autos, a começar pela diligência que resultou na prisão do apelante, que em depoimento perante a autoridade policial, informou que
adquiriu a CNH falsificada após o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil) reais
, afirmando, em síntese:
“Que no ano de 2008, envolveu-se em um roubo ao Banco Safra na sede da Unimed Doca, com mais cinco comparsas, pelo que veio a ser preso em decorrência de prisão preventiva; Que ficou preso aproximadamente 01 (um) ano e maio no Presidio Estadual Metropolitano 3 (PEM 3), ganhando liberdade provisória; Que, no ano de 2010 foi preso em flagrante delito na cidade de Bujaru, quando mais dois comparsas praticaram roubo contra vigilantes que estavam abastecendo um Caixa Eletrônico; Que, por esse crime, ficou preso aproximadamente dois anos no CRPP III, em Americano, sendo que fugiu da Colônia Agrícola tão logo recebeu progressão de pena; Que, ficou foragido até o ano de 2014, quando foi recapturado no Bairro do Guamá;
Que, foi novamente transferido à Colônia Agrícola, de onde fugiu no ano de 2015, estando na condição de foragido do sistema penal, no ano passado por indicação de seu amigo, conheceu o nacional ADRIANO
,
despachante que trabalha em frente ao DETRAN
, com o qual
conseguiu comprar uma identidade falsa pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, com o nome falso de FABIANO CORRÊA SALGADO
,
Que durante esse tempo utilizou documento falso para evitar ser capturado pelo polícia
,
Que, na data de hoje estava em sua residência no bairro do Tenoné, quando foi abordado por policiais, os quais lhe flagraram em posse de identidade falsa
”. (SIC).

Com efeito, em que pese não tenha o ora apelante confirmado em juízo as declarações prestadas à autoridade policial, uma vez que recorreu ao seu direito constitucional de permanecer em silêncio, verifica-se que os depoimentos prestados em juízo pelos investigadores de polícia civil,
Gustavo Adolf Rebelo Batista Pinheiro (fls.141, ID 5023330) e Paulo Márcio da Silva Aragão (fls.177,ID 5023329)
, corroboram a acusação de falsificação de documento público, tendo os policiais apresentado declarações coesas e coerentes, relatando que o acusado, ao ser preso, apresentou à equipe policial carteira nacional de habilitação falsificada, contendo o nome de Fabiano Corrêa Salgado, porém com a fotografia do apelante Jorge Belém Trindade Júnior.

Assim, compreendo que o juízo
a quo
, fundamentadamente, condenou o apelante pelo crime de falsificação de documento público, diante da análise criteriosa, objetiva e coerente das provas materiais e testemunhais acostadas aos autos, conjugando-as de tal forma a não deixar dúvidas quanto a execução do crime em comento, sendo, inviável, a absolvição pretendida pelo apelante.

Quanto a alegada atipicidade da conduta, entendo da mesma forma que tal argumento não merece prosperar, pois, como visto, o conjunto probatório é apto e seguro em demonstrar a ocorrência inequívoca do crime previsto no art. 297, do CP, através de provas produzidas em sede policial e corroboradas em juízo, além do que, trata-se de crime de natureza abstrata, sendo suficiente para a sua ocorrência, a contrafação, como já explicado alhures ou a modificação do documento público, como ocorreu no caso em comento, que continha elementos à evidenciar a prática criminosa, com a foto do acusado que não correspondia ao nome inserido na carteira nacional de habilitação com ele encontrada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO SINGULAR DE TESES APRESENTADAS EM ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFESA. OFENSA AO ART. 382 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
(...) FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE.
AUSÊNCIA DE PERÍCIA.
COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 2.
Em relação ao crime previsto no art. 304, do CP, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial no sentido de que, embora ausente laudo pericial atestando a falsidade documental, o delito tipificado no mencionado dispositivo pode ser comprovado por outros elementos probatórios existentes nos autos. Precedentes.
3. Concluindo a Corte de origem acerca da suficiência de elementos probatórios de materialidade e autoria pela prática dos crimes de falsificação de documento e uso de documento falso, a pretensão de absolvição na via especial é inviável, ante a necessidade de revolvimento de fatos e provas e o óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1548291/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 26/04/2023